Tribunal: TJDFT
Processo: 0728933-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728933-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIANA MARCULINO FIALHO IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JORDANA COSTA E SILVA, em favor da paciente JULIANA MARCULINO FIALHO, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DA CEILÂNDIA. A impetrante narra que a paciente "foi presa sob suposta prática de estelionato". Alega que o dolo na conduta da paciente é incerto e que ela já se ofereceu para pagar o suposto prejuízo, o que demanda a revogação a prisão, sendo cabível a aplicação de outras medidas cautelares. Sustenta a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, pois se passaram mais de 30 dias entre eles, de modo que a manutenção da prisão configura antecipação da pena. Defende que as condições pessoais da indiciada demonstram a suficiência das medidas cautelares. Informa que a paciente possui duas filhas menores, com necessidades especiais, sendo cabível a prisão domiciliar, nos termos da decisão coletiva concedida no Habeas Corpus no 143.641 e Resolução no 369/2021 do CNJ. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para que se já colocada em prisão domiciliar. No mérito, requer concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente conceder a prisão domiciliar com monitoração eletrônica. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, não houve alteração do contexto fático a ensejar a ensejar revogação da prisão preventiva da acusada. De acordo com decisão que decretou a prisão preventiva (ID. 49118443 - P. 23), a paciente está sendo investigada pela prática do crime de estelionato, conhecido como “golpe do pix agendado”. A paciente teria simulado que efetuara o pagamento no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) a estabelecimento comercial, com o envio o suposto comprovante de pagamento para o telefone do estabelecimento. Porém, verificou que o pagamento não havia sido creditado na conta, tendo sido constatado que o PIX era agendado e que o pagamento havia sido cancelado. Quando o dono do comércio entrou em contato com a paciente, ela insistiu que o pagamento havia sido efetuado. Em seguida, apagou o suposto comprovante de transferência e bloqueou o contato telefônico. Na delegacia, as vítimas apresentaram as imagens que registraram a ação criminosa, oportunidade em que, por fotografia, realizaram o reconhecimento fotográfico da representada. Foi destacado na decisão que a paciente consta como autora em aproximadamente 60 (sessenta) ocorrências policiais relacionadas ao crime de estelionato no período de 2019 a 2023, com o mesmo modo de agir, perfazendo um prejuízo de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais). O Ministério Público informou que das 60 ocorrências policiais, foram instaurados 31 inquéritos policiais para apurar as condutas da representada. A paciente possui, atualmente, 7 condenações criminais, todas pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal (Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento). Portanto, presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão se mostra necessária, a fim de evitar a reiteração, que expõe a risco a ordem pública. O inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal não permite, automaticamente, à genitora de filho de até 12 (doze) anos incompletos ter sua prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar. Incumbe, no caso, à defesa comprovar que não há outra pessoa que possa cuidar das filhas da paciente. Ou seja, havendo outras pessoas em liberdade que possam cuidar das crianças, não há que se determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. A Resolução do CNJ no 369/2021, que estabelece os procedimentos e diretrizes para a substituição da privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, nos termos dos arts. 318 e 318-A do CPP, e em cumprimento às ordens coletivas de habeas corpus concedidas pela 2a Turma do STF nos HCs no 143.641/SP e no 165.704/DF, dispõe que: Art. 1o Estabelecer procedimentos e diretrizes para a substituição da privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, nos termos dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, e em cumprimento às ordens coletivas de habeas corpus concedidas pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal nos HCs no 143.641/SP e no 165.704/DF. [...] Art. 4o Incumbe à autoridade judicial, na análise do caso concreto e em cumprimento às ordens coletivas de habeas corpus concedidas pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal nos HCs no 143.641 e 165.704: [...] § 6o A decretação da prisão preventiva de pessoa que se encontre nas hipóteses previstas no art. 1o desta Resolução deve ser considerada apenas nos casos previstos no rol taxativo decidido pelo STF nos Habeas Corpus no 143.641 e 165.704: [...] IV – situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas, considerando: [...] b) a presunção legal de indispensabilidade dos cuidados maternos; c) a presunção de que a separação de mães, pais ou responsáveis, de seus filhos ou dependentes afronta o melhor interesse dessas pessoas, titulares de direito à especial proteção; e Logo, não se verifica afronta ao decidido no Habeas Corpus no 143.641 e na Resolução no 369/2021 do CNJ. Nesse sentido: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso II e IV). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Reiteração criminosa. Paciente reincidente. Periculosidade in concreto. Garantia da ordem pública. Fatos novos ou contemporâneos. Análise da presença dos requisitos da prisão preventiva deve ser feita no momento inicial da imposição da prisão. Paciente com dois dependentes econômicos menores de 12 anos e em processo de adoção de um recém-nascido. Ausência de prova da indispensabilidade nos cuidados com os infantes. Prisão domiciliar. Indeferimento. Inexistência de afronta ao julgamento recente do STF no HC n. 143.641/SP. Custódia cautelar mantida. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada. (Acórdão 1659532, 07373816320228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 19 de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.